Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-38.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011836-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (AGRAVANTE), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AVALISTAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
- NÃO COMPROVADO DE PLANO O VÍCIO DA VONTADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de caráter cautelar, a saber, a plausibilidade das alegações e o perigo de lesão a direito ou de ineficácia do provimento final, o indeferimento do pleito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALADIM DOS SANTOS CAMILO e HERONDINA MARQUES CAMILO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Pedido de Tutela Cautelar Antecedente nº 1004059-87.2021.8.11.0004,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência realizado pelos Agravantes, que pretendiam a suspensão da exigibilidade dos contratos em que figuram como avalistas do Sr. Miguel Bento David, firmados com o banco Agravado.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o Sr. Miguel casou-se com a filha do casal, ensejo em que, conquistando-lhes a confiança, elaborou procuração, assinada por estes, que veio a ser utilizada para lavrar diversos contratos com a instituição financeira agravada, isto sem o conhecimento dos agravantes, situação que só teria vindo à tona após a separação do Sr. Miguel da filha dos agravantes.

Propalam que a instituição financeira não teria observado o dever de cuidado, uma vez que a procuração outorgada ao Sr. Miguel não lhe conferia poderes para dar garantia de aval em nome dos agravantes.

Portanto, requerem a concessão da tutela para que se suspendam os contratos firmados até o desfecho da ação a ser proposta contra a Agravada.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão lançada no Id. 94264999.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.98130955, por meio das quais a parte agravada protesta pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ausência de interesse do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente formulado pelos ora agravantes com a pretensão de suspensão da exigibilidade dos contratos em que figuram como avalistas do Sr. Miguel Bento David, firmados com o banco Agravado.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o Sr. Miguel casou-se com a filha do casal, ensejo em que, conquistando-lhes a confiança, elaborou procuração, assinada por estes, que veio a ser utilizada para lavrar diversos contratos com a instituição financeira agravada, isto sem o conhecimento dos agravantes, situação que só teria vindo à tona após a separação do Sr. Miguel da filha dos agravantes.

Propalam que a instituição financeira não teria observado o dever de cuidado, vez que a procuração outorgada ao Sr. Miguel não lhe conferia poderes para dar garantia de aval em nome dos agravantes.

Portanto, requerem a concessão da tutela para que se suspendam os contratos firmados até o desfecho da ação a ser proposta contra a Agravada.

Não obstante, para o deferimento da tutela recursal é necessário, a um só tempo, o f
umus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos estes ausentes na espécie.

Com efeito, em relação ao risco da demora, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela Agravante, constata-se a ausência de ações ou atos de cobrança feitos pela instituição bancária, o que coloca em cheque a urgência da medida colimada.

Lado outro, quanto ao
fumus boni iuris
, como bem ressaltou o julgador de primeiro grau:

8. Ocorre que conforme os fatos narrados e os pedidos constantes na inicial verifica-se que o caso concreto amolda-se na verdade em pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, devendo, portanto, seguir o rito do artigo 303 do CPC, conforme determina o paragrafo único do artigo 305. Desse modo, passo a analisar a presente ação como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

9. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se (art. 303, CPC): I) à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar; e II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. No caso em apreço o requisito da probabilidade do direito vindicado não se encontra efetivamente demonstrado, visto que o
s documentos que acompanham a petição inicial demonstram que a procuração dada ao Sr. Miguel lhe dava poderes para assinar cédulas de crédito. 11. Outrossim, uma das cédulas de crédito de nº 0000359030 se encontra devidamente assinada pelos próprios autores, não podendo afirmar que o banco agiu de forma negligente.

Ora, como se constata, os próprios agravantes alegam que subscreveram procurações para o contratante dos empréstimos que, à época, era genro daqueles.

Não bastasse, o douto julgador de primeira instância assinalou que a procuração dada ao Sr. Miguel lhe conferia poderes para assinar cédulas de crédito, sem perder de vista que uma das cédulas de crédito se encontra assinada, inclusive, pelos próprios recorrentes.

Portanto, existem dúvidas razoáveis acerca da existência de vício da vontade na lavratura da procuração e no ato de assinatura da cédula de crédito, documentos que, até segunda ordem, revestem-se de validade e afastam, neste momento, a culpa da instituição bancária.

Assim, tem-se que a prova acerca de eventual vício da vontade nos contratos elencados pelos agravantes demanda, em princípio e em tese, instrução probatória específica, a ser produzida na ação intentada em primeira instância.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021